Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 719.618.871-34 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 719.618.871-34 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.
/
UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA

APELADO(S):

UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA
/
BANCO PAN S.A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por BANCO PAN S.A. e UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, deixou de apreciar a reconvenção apresentada pelo réu, além de não oportunizar prazo para impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da sentença, por vício de julgamento citra petita, em razão da ausência de apreciação de pedido reconvencional, configurando afronta ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É vedado ao juiz proferir decisão aquém do pedido, sob pena de nulidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação de ofício da nulidade da sentença citra petita (
AgInt
no REsp n. 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 19/10/2020; REsp n. 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/10/2017).

4. A ausência de apreciação da reconvenção compromete a prestação jurisdicional adequada e caracteriza negativa de apreciação de questão deduzida em juízo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

5. Reconhecimento do vício citra petita impõe a anulação da sentença e, por consequência, prejudica os recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento: “É nula, por citra petita, a sentença que deixa de apreciar pedido reconvencional, cabendo ao tribunal decretar a nulidade de ofício, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 492 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1030851-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1002578-51.2020.8.11.0028, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por BANCO PAN S.A. e por UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA, contra a sentença (ID. 304254867/868 – Autos de Origem no 1005050-10.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou
im
procedente o pedido
inicial
, sob os seguintes fundamentos:

“1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Pan S.A. em desfavor de
Ueslen
de Almeida da Costa, com as partes nominadas e qualificadas acima, com fundamento no art. 3o do Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do veículo Marca Chevrolet, modelo Celta 1.0L LT, chassi n.o 9BGRP48F0FG252389, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor branca, placa QBF0490,
renavam
01024001811, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

2. A liminar foi deferida e determinada a citação do requerido. Na sequência, a medida liminar foi cumprida (Id. 184347089) com a efetiva apreensão do veículo e a parte ré devidamente citada.

3. O devedor apresentou defesa no id. 185176940, requereu o afastamento da mora em razão da cobrança irregular dos juros capitalizados diariamente e dos juros acima da média de mercado, bem como protestou pela declaração de ilegalidade da cobrança de seguro. Pugnou pela concessão da justiça gratuita e a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Instado a se manifestar, o autor impugnou a contestação (id. 187765888) asseverando que não há irregularidades nas cláusulas do contrato e pediu a procedência do pedido inicial.

É o relatório.

DECIDO.

5. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Capitalização Diária

6. O autor alega ser ilegal a cobrança da capitalização diária dos juros sem a devida especiação dos juros aplicados.

7. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização diária dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada a taxa de juros diários, conforme julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula
n .
530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida .[...]

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

8. No caso dos autos, constou expressamente das cláusulas gerais do contrato acostado no id. 187765888, cláusula 1.1 (pag. 4), que o período da capitalização é diário, todavia, não houve a devida especificação de qual taxa seria aplicada, o que demonstra a abusividade da capitalização.

9. Conforme já consolidado pela jurisprudência, a taxa da capitalização dos juros com periodicidade diária deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que não afigurou nos autos.

10. Sobre o tema, segue os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO APELADO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL (ERRO DE PREMISSA), CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PELO APELANTE – ERRO DE PREMISSA NO JULGADO QUANTO À NATUREZA DA CLÁUSULA CONTRATUAL DEBATIDA NOS AUTOS – CLÁUSULA QUE PREVIA ENCARGOS COBRADOS DURANTE A NORMALIDADE DO CONTRATO – ERRO NO JULGADO DEMONSTRADO – PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM EXPECIFICAÇÃO DE TAXA – ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONSTATADO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO SANADOS – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE PROVIDOS.
[...] 2
. No presente caso, restou demonstrado o erro material (erro de premissa) no v. acórdão embargado, uma vez que, analisando melhor a minuta de contrato acostada aos autos é possível
constatar que a capitalização diária de juros que está prevista na cláusula denominada “3. Promessa de Pagamento”, sem a especificação da taxa, tem natureza de encargo de pagamento imposto ao consumidor/contratante dentro do período de normalidade do contrato. 3. Pela inteligência do TEMA REPETITIVO n. 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, via de consequência, acarreta a improcedência da ação de busca e apreensão, com a restituição do status quo ou a aplicação do procedimento
pevisto
no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Requerido acolhidos no seu efeito infringente e providos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415496120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

11. Portanto, deve ser afastada a capitalização diária dos juros, para dar lugar a capitalização anual, ou seja, sem o cômputo de juros compostos.

12. ademais, afastada a cláusula que permite a capitalização diária, não há que se falar em cobrança em período mensal. Isso porque a lei permite a cobrança de capitalização anual de juros, caso não haja previsão contratual lícita em período inferior. Portanto, se a previsão contratual foi considerada abusiva, não cabe ao julgador dar ao contrato contornos não admitidos.

Juros Remuneratórios

13. Quanto à insurgência do autor com relação a taxa de juros praticados pela casa bancária, o Recurso Repetitivo - REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

14. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

15. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma significativa (uma vez e meia) à taxa média praticada no mercado por ocasião da contratação.

16. Sobre o tema, segue o julgado da E. Corte do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de
mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. [...]

(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

17. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, no mês de referência do contrato (novembro/2023), foi de 1,94% ao mês, enquanto a taxa mensal contratada foi de 2,88%, ou seja, o acréscimo foi de 48,45%.

18. Portanto, nesse caso em específico, a taxa mensal contratada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado, o que evidencia a não abusividade nos juros contratados.

19. Assim, diante da regularidade na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, mantenho-a tal como contratada.

Capitalização

20. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso
Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in
verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REVISÃO POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSAMENTE PACTUADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SÚMULAS 539 E 541/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Súmula 539/STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
( REsp
1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Súmula 541/STJ: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(TJ-MT 10046796620218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIAS INOVADORAS – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – PERMITIDA A COBRANÇA NA PERIODICIDADE ANUAL – SENTENÇAREFORMADA NESTE PONTO – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerando que o Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios, encargo da normalidade, e das despesas administrativas de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, a solução que se impõe é o não conhecimento do recurso nesses pontos. 2 - A cobrança da capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente prevista nos contratos firmados a partir do ano de 2000. Não havendo sido juntada a cópia do Contrato Bancário, sua incidência deve ocorrer em periodicidade anual.

(TJ-MT 00033964520138110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

21. Analisando o contrato sub judice, verifico que a taxa anual pactuada é maior do que o duodécuplo da taxa mensal, razão pela qual, a capitalização resta prevista de forma expressa.

22. Por razão, improcede o pleito.

Seguro

23. A cobrança do “seguro de proteção financeira” foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.259/SP e no REsp 1.639.320/SP, culminando a edição da Súmula 972 no qual, dentre outras, foi fixada a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

24. Também sobre o assunto tem se pronunciado o Tribunal de Justiça do nosso Estado, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA -RESTRIÇÃO ÀESCOLHA DA SEGURADORA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

(TJ-MT 10309764920218110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

25. No caso em comento, vejo que incidiu sobre o contrato a cobrança referente ao seguro de proteção financeira e seguro prestamista, que, a meu sentir, não foi maculada pela figura da “venda casada”.

26. De acordo com o contrato de adesão aos produtos (Declaração para contratação - id. 182993323 – pag. 32), vejo que a requerida reconheceu a opção de contratação dos seguros. As contratações ocorreram em instrumentos próprios, apartados da cédula de crédito bancária, com aceitação expressa da autora, sendo clara a voluntariedade da adesão.

27. Sobre o tema, segue o julgado do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
- VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639 .259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1 .639.320/SP e n. 1.639 .259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
( ...
)” (N.U 1002166-81.2020.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020 .8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022). Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163432620238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

28. Posto isso, reputo como legal a cobrança do seguro.

Descaracterização da Mora

29. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial repetitivo, firmou a orientação de que somente a abusividade de encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a “mora
solvendi
”. “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

30. Assim, sem maiores delongas, em razão da declaração de nulidade de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, está descaracterizada a mora.

31. Portanto, o caminho a ser seguido é a improcedência da ação, com a consequente revogação da liminar, determinando-se a restituição do bem, ou seu valor pelo preço da tabela Fipe, à época da apreensão, caso tenha sido vendido.

32. Defiro o pedido de justiça gratuita pugnado pelo requerido, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira.

DISPOSITIVO

33. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com o respectivo afastamento da mora do devedor, portanto, determino a devolução do veículo ou, em caso de venda, o depósito do bem pelo preço da tabela Fipe à época da apreensão, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

34. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

35. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.

36. Em caso de recurso, intimem-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.”

Em razões recursais (ID. 304254869), o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese
, a
necessidade de consolidação da posse do veículo em seu favor;

impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão;

legalidade dos juros remuneratórios e inexistência de abuso;

previsão contratual de capitalização diária;

aplicação do princípio pacta sunt servanda;

respeito à liberdade de contratar e à boa-fé objetiva.

Por sua vez, em razões recursais (ID. 304254872), o apelante
Ueslen
de Almeida da Costa aduz, em suma
, existência de
abusividade dos juros remuneratórios pactuados;

ilegalidade da capitalização diária sem taxa indicada;

cobrança abusiva de seguro, caracterizando venda casada;

afastamento da mora, em virtude das ilegalidades contratuais.

O Banco Pan S.A., em contrarrazões (ID. 304254881), pugna pelo desprovimento do recurso interposto por
Ueslen
de Almeida da Costa, defendendo a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividades.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria estritamente patrimonial e da inexistência de parte incapaz.

Recursos tempestivos, sendo o preparo do Banco Pan S.A. devidamente recolhido (ID. 304254870/871), enquanto
Ueslen
de Almeida da Costa obteve os benefícios da justiça gratuita (ID. 305794883).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.
/
UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA

APELADO(S):

UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA
/
BANCO PAN S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA, contra sentença (ID. 304254867/868), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ocorre que, ao analisar os autos, verifica-se omissão relevante: não houve apreciação da reconvenção apresentada, tampouco a abertura de prazo para impugnação à contestação, configurando vício de julgamento citra petita.

Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita), conforme imprime o princípio da congruência ou adstrição (art. 141 e 492, CPC).

A ausência de pronunciamento sobre a reconvenção compromete a prestação jurisdicional adequada, porquanto implica negativa de apreciação de questão expressamente deduzida em juízo.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu aquém da matéria posta e tal raciocínio permeou toda a
ratio

decidendi
, imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, aliás, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal
ad quem
está autorizado a reconhecer
ex

officio
a sua nulidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (
AgRg
no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9.3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra
petira
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida. (REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017.)

Com a mesma intelecção, julgados deste Sodalício que realçam o retorno à origem, sob o risco de supressão de instância:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS – PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA DE OFÍCIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO ANALISOU PEDIDO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA ANULADA. “1. constitui sentença citra petita aquela que não aprecia
todos os pedido
formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ-
AgInt
no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4, - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2020).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10308516420218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual. Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA – DEPOSITÁRIO INFIEL– DISSIPAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PERDAS E DANOS – LEGTIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - QUESTÕES NÃO APRECIADAS – SENTENÇA CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita). Sentença nula. 2. “A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial”. (TJMT, N.U 1005715-61 .2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021)

(TJ-MT 00019131420178110107 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022)

Com essas considerações, deve ser reconhecido o nominado vício e decretada a nulidade da sentença, quer pela ausência de análise das questões enumeradas, quer pela necessidade de fundamentação analítica nos autos (artigo 489, § 1o, CPC), com apreciação de todos os limites da causa.

Dispositivo

Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença proferida no ID. 304254867/868, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, restando prejudicados os recursos de apelação interpostos por Banco Pan S.A. e
Ueslen
de Almeida da Costa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025